Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de Instrumento. Verossimilhança da alegação. No caso, o agravante pretende sustar o protesto realizado em virtude de dívida com o Poder Público, por multa administrativa (no valor de R$26.275,28), que lhe fora aplicada por meio do acórdão do processo de Tomada de Contas Especial (processo 22.625/2013). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade. Desse modo, a suspensão da eficácia do ato sob o fundamento de ilegalidade em julgamento proferido pelo Tribunal de Contas deve ser baseado em fundado em fatos que revelem fundado receio de ilegalidade ou de abuso (probabilidade de dano), exigindo-se, de igual forma, o perigo de dano.
3 – Processo na Corte de Contas. Responsabilização por fato fora de seu domínio. Ausência de fundamentação. Dano Irreparável. Conforme se extrai do processo, em especial da “Matriz de Responsabilização” do TCDF (ID 22295828, página 38), utilizada para fundamentar o acórdão, é imputado ao autor/ora agravante a emissão de relatórios de operações sem constar informações sobre as operações irregulares no âmbito da SBA (Sistema de Bilhetagem Automática) e as receitas decorrentes, o que contraria a instrução DFTRANS no 187/2011, o que deu ensejo ao repasse indevido à sociedade empresarial ROTHA, causando prejuízo ao erário. Acontece que, neste período, o agravante era Coordenador Financeiro da Comissão Executiva do SBA. De acordo com o art. 3o, inciso II da Instrução Normativa em apreço, caberia a ele emitir os relatórios de operação efetivamente realizada, informar receita da operação não admitida informada pela área de tecnologia da informação, aplicar as taxas e emitir planilha de resgate diário, remetendo-a à Coordenação Geral da Comissão Executiva do SBA para aprovação. Desse modo, a alegação de que fora responsabilizado pro algo fora do âmbito do seu domínio exige prova firme não presente em exame de cognição sumária que o agravo representa. No que diz respeito a ausência de fundamentação, também não se vislumbrar qualquer irregularidade. Consta no acordão (id 22295835, página 39), de forma clara e precisa, que a pena foi aplicada ao recorrente/ora agravante, permitindo-lhe compreender o seu conteúdo de forma inequívoca, imputando-lhe multa de R$ 26.275,28 pela violação do art. 57, inciso II, da Lei Complementar Distrital 1/1994 (“II – ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;”). Por fim, não se verifica receio de dano irreparável, uma vez que o protesto fora registrado em 29/06/2020, conforme o documento de id 22295836 (página 21) e somente agora, aproximadamente 6 meses depois, o autor busca a sua invalidação.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F